Tribunal: TJSP
Processo: 2048970-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra deferimento de substituição processual sem comprovação de cessão de crédito. 2. Higidez da cessão. Comprovação adequada nos autos, infirmando alegação de falta de documentação. Validade da cessão independentemente da divulgação do preço. 3. Informação do preço.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra deferimento de substituição processual sem comprovação de cessão de crédito. 2. Higidez da cessão. Comprovação adequada nos autos, infirmando alegação de falta de documentação. Validade da cessão independentemente da divulgação do preço. 3. Informação do preço. Desnecessidade legal de indicar valor da transação para eficácia da cessão. Argumento de simulação rejeitado. 4. Recuperação judicial. Acesso a detalhes da transação não essencial para gestão da recuperação judicial dos agravantes. 5. Formalização da cessão. Validade da cessão por instrumento particular. Inexistência de exigência legal para formalização por escritura pública. 6. Consentimento do devedor. Desnecessidade de consentimento do devedor para validade da cessão. Cientificação que interfere no campo da eficácia, como forma de evitar o pagamento putativo. 7. Recurso não provido.